Tribunal: TJDFT
Processo: 0719709-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719709-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NISIA MARIA FRANCA DOS ANJOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que deferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos do imposto de renda e da contribuição previdenciária até decisão final do processo. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que é vedada a concessão de tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação, como é o caso dos autos. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Afirma, por outro lado, que “não há a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, isso porque não restou demonstrado o fumus boni iuris, vez que não há nos autos Laudo Médico emitido por Serviço Médico Oficial, documento imprescindível ao reconhecimento do direito à isenção do IRPF nos casos de moléstias graves e/ou incapacitantes, conforme art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88”. Defende que os documentos unilaterais coligidos aos autos não comprovam, de per si, a existência de doença prevista em Lei ao ponto de assegurar o direito à isenção pretendida. Argumenta que existe o “periculum in mora inverso, haja vista que parte da remuneração que continuaria a ser percebida pelo servidor em razão da isenção de imposto de renda, por força de seu caráter alimentar, é considerada irrepetível pela jurisprudência deste Egrégio TJDFT e do Colendo STJ”. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação recursal com o objetivo de sustar os efeitos da decisão recorrida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados os limites de atuação jurisdicional nesta fase do processamento do recurso de agravo de instrumento, passa-se à análise dos referidos requisitos. O periculum mora emerge do caráter alimentar da verba suspensa, e, portanto, considerada irrepetível. Todavia, por outro lado, não se vislumbra, no presente juízo de cognição restrita, a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: “Recebo a emenda de ID 123456870. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a suspensão da exigibilidade do imposto de renda e da contribuição previdenciária. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que estão presentes os requisitos legais, pois há probabilidade de direito nas alegações formuladas pela autora. Os documentos anexados aos autos comprovam que a autora é servidora pública aposentada e portadora de cardiopatia grave (IDs 103976808 e 120789063), portanto, há indícios suficientes de satisfação dos requisitos do artigo 6o, XIV da Lei no 7.713/1998 e § 1o do artigo 61 da Lei Complementar no 769/2008, razão pela qual não deve continuar sofrendo prejuízos financeiros decorrentes do recolhimento do tributo e da contribuição até decisão final. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a suspensão dos descontos do imposto de renda e da contribuição previdenciária até decisão final”. Com efeito, observa-se que o agravado é portador de Cardiopatia grave, conforme se depreende dos relatórios médicos juntados aos autos, o que, numa primeira análise, justifica a isenção do imposto de renda requerida. Ademais, de acordo com o Enunciado 598, da Súmula do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, preenchidos os requisitos para a antecipação de tutela, não há óbice ao deferimento da liminar em face da Fazenda Pública. Nesse mesmo sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: “ “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SOBRE OS PROVENTOS DE REFORMA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. CARDIOPATIA GRAVE. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível a suspensão de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre os proventos de reforma do agravante, em razão de doença grave diagnosticada. 2. De acordo com a Súmula 598 do STJ, ‘É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova’. 3. No caso, o agravante acostou extenso prontuário e relatório médico particular, atestando que sua situação se enquadra como portador de cardiopatia grave, a autorizar a suspensão do pagamento do IRPF com amparo no art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 e na jurisprudência do STJ. 4. Agravo conhecido e provido” (Acórdão 1420468, 07360889220218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator